Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 259 DO STJ E 1.099 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP (Tema 259) e pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099).
II – Agravos internos não providos.